Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE CONSORTES (ART. 1.694, CC). DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO EM RAZÃO DE ATO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RAZOÁVEL O PLEITO DE QUE SEJAM FIXADOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Os alimentos entre consortes são previstos em lei e a regra assenta-se no dever de mútua assistência (art. 1.694, CC).
2. Conforme sobressai dos elementos iniciais trazidos, a dissolução do casamento decorreu de ato de violência doméstica, oportunidade em que o próprio juízo especializado fixou alimentos provisórios de 20% da renda do agressor e por seis meses, mas até que a situação fosse definitivamente equacionada pela vara de família competente. Não há como sufragar o entendimento de que aqueles alimentos emergenciais bastariam para assegurar a subsistência da ex-consorte e até sua inserção no mercado de trabalho. Muito pelo contrário, aquela decisão foi expressa ao remeter as partes, agressor e vítima da agressão, à seara competente para dirimir definitivamente sobre os alimentos.
3. Nesse passo, transcorrido o prazo de 180 dias fixado pelo juiz da vara de violência doméstica, mostra-se razoável o pleito de que sejam fixados alimentos provisórios para que se investigue a dependência da econômica alegada, se por opção ou exigência do casamento, bem como as condições da alimentanda e o tempo necessário para seu ingresso no mercado de trabalho e para galgar sua independência, haja vista ser pessoa jovem.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.